Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. “BIS IN IDEM”. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. ANTECEDENTES E REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Presentes duas ou mais condenações por fatos anteriores, não atingidas pelo período depurador de cinco anos, possível a utilização de uma delas para configuração da reincidência e das demais para macular os antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.
2. Deve ser conservado o regime inicial fechado para cumprimento da pena, consoante fixado na sentença, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, ante a quantidade de reprimenda fixada (superior a quatro anos) e em razão da reincidência e dos maus antecedentes, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
3. Recurso desprovido.